Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-41.2020.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos morais. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. A responsabilidade civil por danos morais exige a presença de fatos que resvalem para o campo da violação aos direitos da personalidade. A simples cobrança da dívida pelo réu ou mesmo a necessidade de ingressar em juízo em busca do reconhecimento da inexistência do débito não são circunstâncias suficientes para caracterizar violação aos direitos da personalidade. Não restou comprovada, em nenhum documento do processo, inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, razão pela qual não são cabíveis os danos morais pleiteados.
4 – Desvio Produtivo. A teoria do desvio produtivo defende a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo útil e energia no reconhecimento do seu direito. Embora o autor tenha acionado o SAC e a plataforma consumidor.gov para solucionar a divergência em relação à cobrança, não há elementos a demonstrar que era patente e clara a ilegitimidade da cobrança. Assim, não resta caracterizado o desvio produtivo necessário à caracterização do dano moral. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude do benefício da gratuidade de justiça deferido.

F